Tribunal: TJSP
Processo: 2041916-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Decisão interlocutória determina citação de terceiro, ocupante do imóvel reivindicado, para compor polo passivo da demanda. Inconformismo da parte ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso. Rol de taxatividade mitigada. Questão da integração de terceiro no polo passivo da demanda, por influir no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Decisão interlocutória determina citação de terceiro, ocupante do imóvel reivindicado, para compor polo passivo da demanda. Inconformismo da parte ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso. Rol de taxatividade mitigada. Questão da integração de terceiro no polo passivo da demanda, por influir no desdobramento da instrução, envolve tema que deve ser examinado de imediato pela instância recursal, inviável o aguardo para ser versado como preliminar de apelação.
2. No mérito, afere-se adequação da citação de terceiro ocupante de imóvel objeto da ação reivindicatória, para ocupar polo passivo da ação.
3. Recurso dos réus desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041916-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes PAULINO
DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO e PAULINO NASCIMENTO FILHO LTDA,
é agravada LUZIA ESPINHA FEDERIGHI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o recurso dos réus por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041916-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36495
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041916-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Paulino de Oliveira Nascimento Filho, Paulino Nascimento
Filho Ltda
AGRAVADO(S): Luzia Espinha Federighi
COMARCA: Cotia - 1a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1006892-73.2019.8.26.0152
VOTO: 36495
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Decisão
interlocutória determina citação de terceiro, ocupante do
imóvel reivindicado, para compor polo passivo da
demanda. Inconformismo da parte ré. Não provimento.
Decisão mantida.
1. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso.
Rol de taxatividade mitigada. Questão da integração de
terceiro no polo passivo da demanda, por influir no
desdobramento da instrução, envolve tema que deve ser
examinado de imediato pela instância recursal, inviável o
aguardo para ser versado como preliminar de apelação.
2. No mérito, afere-se adequação da citação de terceiro
ocupante de imóvel objeto da ação reivindicatória, para
ocupar polo passivo da ação.
3. Recurso dos réus desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulino
de Oliveira Nascimento Filho, Paulino Nascimento Filho Ltda contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Seung Chul Kim, que, em ação reivindicatória cumulada com
pedidos de indenização e demolição, determinou a citação do ocupante de imóvel objeto
da ação reivindicatória, franqueada de restaurante McDonald's, para que passe a ser
incluído no polo passivo da demanda, acolhendo pedido da parte autora.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com deferimento de efeito suspensivo, para que seja revogada a determinação de citação
do McDonald's, pelos fundamentos de "desrespeito da decisão recorrida ao princípio da
não-surpresa (art. 6o), do contraditório (art. 7o), do devido processo legal (art. 5o, LIV,
CF) e por haver ocorrência de preclusão consumativa, invalidando-a e proferindo nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041916-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36495
3
decisão para rejeitar a inclusão do restaurante-locatário no polo passivo da ação" (cf. Fl.
16). Em adendo, pede-se, subsidiariamente, reconhecer "inexistência de pertinência
processual e substancial que justifique a inclusão do McDonald's na presente lide como
Réu, rejeitando-se a sua inclusão como réu na ação reividincatória" (cf. Fl. 16).
Nas razões, os réus-agravantes argumentam que o juízo de
primeiro grau já havia decidido anteriormente não determinar a citação de ocupantes.
Alegam que a ação ajuizada na origem tem natureza petitória, em que se torna
irrelevante a discussão a respeito de ocupante, já que este é todo aquele que se encontra
em uma posse judicialmente em discussão. E os agravantes aludem que deve ser
conferido respeito a seus status de "proprietários", que fora ferido pela decisão
recorrida. Dizem que, numa ação em que se discute domínio sobre bem imóvel, não há
interesse a ocupante que com justo título e boa-fé explora atividade comercial,
inexistindo motivo para que atuem no feito (art. 17 do CPC/15). Ressaltam que a
relação de direito material celebrada entre os agravantes e a franquia de restaurante
McDonald's é atinente a direito obrigacional, não direito real. Reforçam que não há
pertinência na citação do McDonald's para que integre o polo passivo, "a uma porque o
mesmo não possui título de domínio para defender em juízo, não podendo postular em
nome próprio direito alheio, como proíbe o art. 17 do Código de Processo Civil; (...) A
duas, porque a natureza obrigacional da relação entre a franquia e o seu locador (...)
oferece meios próprios para que o locatário faça valer eventual direito que creia ter
por ocasião da reivindicatória proposta pela Agravada" (cf. Fls. 07/08). Resumem que
"não existe legitimidade passiva para que um inquilino de um proprietário em disputa
reivindicatória seja incluído no polo passivo da demanda petitória" (cf. Fl. 08), não
podendo ser considerado como interessado a ser citado (art. 238, CPC/15). Afirmam
que a intenção da parte autora-agravada é de obter acesso ao contrato, de natureza
sigilosa, firmado entre os agravantes e a franquia. Argumentam que se a autora-
agravada vencer a demanda reivindicatória, deverá fazer o arbitramento de valor pela
indevida ocupação dos agravantes de forma específica, não sendo admissível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041916-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36495
4
curiosidade de negócios dos vizinhos. Mencionam que o art. 8o da Lei de Locações
confere independência da locação em relação ao domínio do imóvel, inclusive, mesmo
com a procedência da ação reivindicatória, poderá subsistir o contrato de locação.
Noutro tópico, alega que a decisão que determina citação
do McDonald's para integrar o polo passivo está obstaculizada pela preclusão
consumativa (à luz das decisões de fls. 98 e 274 da origem), já que o momento oportuno
para que o juízo admitisse a participação do referido restaurante como parte seria a
"partir do primeiro momento que tivesse conhecimento de sua ocupação", já que é in
statu assertionis que o órgão julgador delimita subjetivamente os sujeitos do processo
quando do recebimento da petição inicial. No caso, a lide já está devidamente
triangulada, com os réus-agravantes posicionados no polo passivo. Afirmam também
que tal decisão é nula pela violação ao princípio da não-surpresa (art. 9o e 10, CPC/15) e
também pela ausência de fundamentação e impossibilidade de oportunidade de
manifestar aos agravantes em primado ao princípio de cooperação (artigo 6o, CPC/15).
Dizem igualmente ter havido violação aos princípios do contraditório e devido processo
legal.
Noutro tema, argumentam que o artigo 329, II, CPC/15,
também foi violado com a determinação de citação do inquilino para integrar polo
passivo da lide. Reforçam que o terceiro interessado só intervém no processo por
iniciativa própria, na qualidade de assistente (CPC, artigos 119 e 120).
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada às fls. 388/400, com preliminar
de não conhecimento do recurso (porque decisão interlocutória não estaria no rol do
artigo 1.015, CPC/15) ou pela manutenção da decisão agravada.
Parte ré se manifestou em oposição ao julgamento virtual
do presente agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041916-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36495
5
É o relatório.
Deve ser rejeitada a alegação das contrarrazões do agravo
de instrumento, quanto à hipótese de não conhecimento do recurso, porque a decisão
agravada não se encontraria disposta no rol das decisões recorríveis no artigo 1.015 do
CPC/15.
Em que pese os incisos VII a IX do artigo 1.015 do
CPC/15 limitem o cabimento de agravo de instrumento à exclusão de litisconsorte,
rejeitem o pedido de limitação de litisconsórcio ou a admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros, a decisão ora agravada, ao determinar a citação de terceiro
ocupante de imóvel para integrar a lide no polo passivo da ação reivindicatória, pode
promover um desdobramento efetivo durante a fase de instrução probatória da demanda,
com a participação ou não do terceiro a ser citado.
Logo, torna-se relativamente inútil discutir apenas na fase
preliminar de recurso de apelação o inconformismo dos réus, que levantam, entre outras
defesas, que não assentiram com a ampliação do polo passivo e de que tal concordância
seria impositiva, além de que teria havido preclusão consumativa nessa questão, pela
suposta existência de uma decisão judicial anterior em que o juízo de primeiro grau
havia tratado sobre o assunto.
Daí a relevância de se admitir o processamento do recurso,
em razão do entendimento firmado pelo STJ, compreensivo da “taxatividade mitigada
do rol de cabimento de agravo de instrumento” (Resp 1.696.396/MT; REsp
1.704.520/MT, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018).
Conhecido, o recurso não comporta provimento.
Devem ser reforçadas as impressões desta Relatoria no
recebimento do agravo de instrumento, que, em síntese, trouxe análise prefacial dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041916-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36495
6
documentos e manifestações das partes para reconhecer que não há vício decisório na
determinação do juízo de primeiro grau de citação de terceiro, ocupante do imóvel
objeto da ação reivindicatória, para compor o polo passivo da demanda.
Como lá frisado, verbis:
“(...)INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sobretudo
pela falta de probabilidade do invocado nas razões recursais, visto que desde a petição
inicial a parte autora já havia sinalizado a intenção de citar ocupantes do imóvel,
independentemente da relação obrigacional que eles pudessem manter com os réus que
já haviam sido identificados por ocasião da petição inicial, em especial porque eles
serão destinatários de eventual eficácia de sentença de procedência da ação
reivindicatória, que, a despeito de petitória, poderá ter o efeito de provocar a imissão
na posse do imóvel em favor da parte autora e, com isso, deslegitimar a posse
atualmente mantida pelo ocupante indicado. Por outro lado, não se afere das decisões
anteriores pelo juízo de primeiro grau indeferimento específico da citação dos
ocupantes, de modo que aparentemente não parece ser procedente o argumento de que
houve preclusão consumativa sobre tal assunto.” (cf. fls. 381/382)
Com efeito, ainda que a questão se resuma à natureza
petitória do pedido formulado na ação, é certo que o terceiro ocupante do imóvel, por
força de relação locatícia conservada com os réus originários da causa, sofrerá direta e
imediatamente os efeitos de uma eventual sentença de procedência da ação
reivindicatória, de modo a ser legítima parte a figurar no polo passivo da ação
reivindicatória.
Por outro lado, não se mostram identificados vícios de
preclusão consumativa, ou preclusão pro judicato, uma vez que desde a propositura da
demanda a parte autora já indicava a necessidade de se citar ocupantes do imóvel objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041916-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36495
7
da ação reivindicatória e, nas manifestações judiciais ao longo da tramitação do feito
originário, não houve qualquer apreciação expressa do pedido de citação do terceiro
ocupante, até a prolação da decisão agravada.
Ou seja, porque já levantada a questão desde a propositura
da ação, não se trata da hipótese versada no artigo 329, inciso II, CPC/15, que mostra a
obrigatoriedade de o autor colher consentimento da parte ré para que altere ou adite a
causa de pedir e o pedido até a fase de saneamento do processo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao agravo.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco
dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator